Tribunal: TJDFT
Processo: 0709198-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709198-84.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, ALEXANDRE DE FARIA COELHO APELADO: KENNER PINHO MOURAO APELADO: KENNER PINHO MOURAO, ANTONIO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS SILVA APELANTE: ALEXANDRE DE FARIA COELHO, TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O KENNER PINHO MOURÃO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 51502225. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator